Tribunal: STM
Processo: 7000673-80.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000673-80.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MAURO ROBERTO DA PRATO ALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/11/2020 a 03/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a Decisão proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, declarando a
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar a Ação Penal
Militar nº 7000025-89.2020.7.03.0203, nos termos do voto do Relator Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2020 21:51:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f87946a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000673-80.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: MAURO ROBERTO DA PRATO ALVES, civil.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FURTO EM
ESTACIONAMENTO DE HOTEL DE TRÂNSITO. AREA
SOBRE ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
1. No caso da alínea "b" do inciso III do art. 9º do
CPM, há necessidade de demonstrar apenas que
os fatos ocorreram em lugar sujeito à
administração militar e que foram direcionados a
militar em situação de atividade. Não se requer
prova de que houve ofensa às instituições
militares, em virtude de essa ser presumida, nem
deve ser analisada a propriedade do bem
furtado.
2. O estacionamento dos Hotéis de Trânsito é local
onde impera, exclusivamente, a administração
militar e as regras da caserna, tratando-se de local
sob a administração militar.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público Militar para reformar a Decisão proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, declarando a competência
da Justiça Militar da União para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000025-
89.2020.7.03.0203.
Brasília, 3 de dezembro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2020 21:51:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f87946a
insurgindo-se contra a Decisão (Evento 1 - 1-DEC) proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM nos autos da Ação Penal Militar nº 7000025-
89.2020.7.03.0203, que acolheu a Exceção de Incompetência oposta pela DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, declarando a incompetência da Justiça Militar da União para processar
e julgar o feito e determinando a remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de Rio
Grande/RS.
De acordo com os autos, em 15 de outubro de 2018, o Acusado civil MAURO ROBERTO DA
PRATA ALVES, em concurso com outra pessoa ainda não identificada, ingressou no
estacionamento do Hotel de Trânsito de Oficiais (HTO) da Marinha, em Rio Grande/RS, e
furtou a motocicleta Honda XR 250 Tornado, cor preta, Placa IOK1628. O veículo pertencia
ao MNE-RM2-TE DIEGO BOTELHO SOARES, que estava de serviço no HTO no momento dos
fatos.
A Denúncia foi oferecida em 25 de fevereiro de 2020 (Evento 1 - -DENUNCIA1 - Processo
nº 700002589.2020.7.03.0203) e recebida em 02 de março de 2020 (Evento 1 - -
REC_DENUNCIA2 - Processo nº 7000025-89.2020.7.03.0203).
Em 17 de abril de 2020, o Acusado foi devidamente citado (Evento 49- Processo nº
700002589.2020.7.03.0203).
Em 21 de maio de 2020, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO opôs Exceção de
Incompetência, com fundamento no art. 143 e seguintes do CPPM, por entender que os
fatos não ofenderam diretamente as Instituições Militares (Evento 59- Processo nº
7000025-89.2020.7.03.0203).
A Exceção foi recebida em 1º de junho de 2020 (Evento 61- Processo nº
7000025-89.2020.7.03.0203).
Incitado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR apresentou contrarrazões ao
pedido em 03 de junho de 2020 (Evento 63- Processo nº 7000025-89.2020.7.03.0203). Na
ocasião, pugnou pela improcedência do pedido para reconhecer e manter a competência
da Justiça Militar da União, sob o argumento de que os fatos narrados se amoldam
perfeitamente ao art. 9º, inciso III, alínea "b", do CPM. Para o MPM, o delito praticado por
um civil, contra militar em atividade e em lugar sujeito a administração militar, afeta
gravemente a ordem administrativa militar.
Em 17 de julho de 2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM acolheu
a Exceção de Incompetência oposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, com fulcro no
art. 124 da Constituição Federal c/c o art. 9º, inciso III, do CPM e o art. 145 do CPPM,
declarando a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito e
determinando a remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de Rio Grande/RS (Evento
1 - 1-DEC).
Não conformado com tal Decisão, em 03 de agosto de 2020, o MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR interpôs, tempestivamente, o presente Recurso em Sentido Estrito (Evento 1 - 2-
RSE).
O Recurso foi recebido em 04 de agosto de 2020, nos efeitos devolutivo e suspensivo
(Evento 107 Processo nº 7000025-89.2020.7.03.0203).
Em suas Razões, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (Evento 1 - 3-RAZRECUR), em suma,
alegou que o furto cometido contra militar da ativa e em local sujeito à administração
militar atenta contra a ordem administrativa militar e que essa hipótese se encontra
expressamente prevista na norma do art. 9º, inciso III, do CPM. Para o Parquet, o "furto de
um bem pertencente a militar da ativa, em local sob administração militar, atinge não
somente o sujeito passivo (vítima imediata), mas também atenta, de modo relevante,
contra as instituições militares (vítima mediata)". O MPM destaca, ainda, que o HTO,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2020 21:51:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f87946a
localizado em área contígua à Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, em Rio
Grande/RS, é administrado pela Marinha do Brasil, e, portanto, deve ser considerado local
sob a administração militar.
A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO apresentou Contrarrazões em 14 de setembro de 2020
(Evento 1 - 4CONTRAZ), reiterando o fundamento apresentado na Exceção de
Incompetência interposta, qual seja, a inexistência de ofensa direta às Instituições
Militares.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer de 12 de outubro de 2020 (Evento 6),
da lavra do Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE FRETIAS JÚNIOR, opinou pelo
conhecimento e provimento do Recurso.
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser
conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
insurgindo-se contra a Decisão (Evento 1 - 1-DEC) proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000025-
89.2020.7.03.0203, acolheu a Exceção de Incompetência oposta pela DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, declarando a incompetência da Justiça Militar da União para processar
e julgar o feito e determinando a remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de Rio
Grande/RS.
Em suas Razões Recursais (Evento 1 - 3-RAZRECUR), o MPM pleiteia a reforma da Decisão,
sustentando, em síntese, que o furto cometido contra militar da ativa e em local sujeito à
administração militar atenta contra a ordem administrativa militar e que essa hipótese se
encontra expressamente prevista na norma do art. 9º, inciso III, do CPM. Alega, também,
que o HTO, localizado em área contígua à Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, em
Rio Grande/RS, é administrado pela Marinha do Brasil e, portanto, deve ser considerado
local sob a administração militar.
No que tange à competência da Justiça Militar da União, a Constituição Federal, em seu
art. 124, fixou-a em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares
definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o
funcionamento e a competência da Justiça Militar.

Pelo que se depreende desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de
fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando
para o legislador ordinário o estabelecimento dos crimes militares e das suas
condicionantes. Por força legal, é considerado crime militar todo aquele com previsão
expressa no CPM, bem como os previstos na legislação comum, considerando a norma de
extensão inserida no art. 9º, inciso II, do CPM, pela Lei nº 13.491/2017.
Desse modo, à JMU não cabe julgar somente os integrantes das Forças Armadas, mas
todos os agentes que tenham praticado crimes definidos na legislação penal castrense,
incluindo os civis.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2020 21:51:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f87946a
Dentre as circunstâncias nas quais os civis podem ser considerados sujeitos ativos de
crimes com previsão no Código Penal Militar, tem-se o inciso III do referido dispositivo
legal, in verbis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado,
ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se
como tais não só os compreendidos no inciso I, como os
do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a
ordem administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar
em situação de atividade ou assemelhado, ou contra
funcionário de Ministério Militar ou da Justiça Militar, no exercício
de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de
prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício,
acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra
militar em função de natureza militar, ou no desempenho de
serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública,
administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para
aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.
(Grifos nossos.).

Assim, independentemente de o sujeito ativo ser civil ou militar, há crimes que ofendem
as instituições militares, pondo em risco bens jurídicos importantes para a manutenção
das Forças Armadas e, consequentemente, para o cumprimento de suas finalidades
constitucionais quanto à garantia da ordem constitucional democrática e da soberania
nacional.
Nesse sentido, importante esclarecer que, ao contrário do alegado pelo Juízo a quo e pela
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO, o inciso III já define que os crimes praticados em suas
alíneas atentam, necessariamente, contra as instituições militares. Tal entendimento fica
claro no trecho "considerando-se como tais [...] os seguintes casos".
No caso da alínea "b", discutida na hipótese dos autos, pelo que se desprende da norma,
há necessidade de demonstrar apenas que os fatos ocorreram em lugar sujeito à
administração militar e que foram direcionados a militar em situação de atividade. Não se
requer prova de que houve ofensa às instituições militares, em virtude de essa ser
presumida.
De acordo com a Denúncia, o Acusado civil MAURO ROBERTO DA PRATA ALVES furtou a
motocicleta Honda XR 250 Tornado, cor preta, Placa IOK1628, pertencente ao MNE-RM2-
TE DIEGO BOTELHO SOARES, militar que se encontrava de serviço no Hotel de Trânsito de
Oficiais da Marinha, em Rio Grande/RS. O veículo foi subtraído do estacionamento do
HTO.
Portanto, quanto ao primeiro requisito da alínea "b", inciso III, do art. 9º do CPM - crime
praticado contra militar em situação de atividade -, resta evidentemente preenchido.
Cabe destacar apenas que militar em situação de atividade equivale a militar da ativa, ou
seja, que não está na reserva, seja ela remunerada ou não.
Do mesmo modo, a exigência dos fatos terem ocorrido em local sujeito à administração

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2020 21:51:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f87946a
militar também se encontra presente no caso. O HTO da Marinha é administrado pelo 5º
Distrito Naval e é local sujeito às regras castrenses. Tanto é assim que o próprio Ofendido
se encontrava de serviço naquele local quando o delito ocorreu.
É importante destacar a diferença entre o Próprio Nacional Residencial (PNR), que é a
instalação que a administração disponibiliza para o militar e seus dependentes, com a
finalidade de moradia, e os Hotéis de Trânsito, que são instalações, normalmente
localizadas no interior da Organização Militar, e que têm o objetivo de alojar o militar que
se encontra em missão ou em período de trânsito, mas sempre com caráter temporário.
No primeiro caso, os PNR são asilos invioláveis do cidadão, gozando direta e
irrestritamente de todos os direitos fundamentais pertinentes ao instituto do lar, portanto,
em tese, não poderiam ser considerados "local sujeito à administração militar".
Entretanto, de modo diverso, os Hotéis de Trânsito não se inserem necessariamente nesse
contexto, uma vez que se assemelham aos alojamentos e estão sujeitos às regras de
comportamento castrenses.
Em caso semelhante, já se pronunciou essa Corte:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). ENTORPECENTE.
ART. 290 do CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). CRIME PRATICADO EM
CASA DE APOIO. LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I - A Casa de
Apoio Militar de Subtenentes e Sargentos (CASSID) encontra-se
localizada dentro do 6º Batalhão de Engenharia de Construção, na
cidade de Boa Vista-RR, e, portanto, é área sujeita à Administração
castrense. II - Nesse cenário, em tese, ocorreu a adequação do fato
descrito na Denúncia e o tipo previsto no art. 290 do CPM, pois o
militar denunciado trazia consigo substância entorpecente sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. III - As Casas de Apoio são destinadas ao
atendimento dos interesses da Administração Militar e
sujeitam o seu ocupante/hóspede ao rígido regramento
exigido dos militares no âmbito castrense. Ao passo que os
Próprios Nacionais Residenciais (PNRs) são destinados à
moradia dos militares e, por consequência, merecem a
garantia da inviolabilidade domiciliar consubstanciada no
art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. IV - Portanto, a
equiparação realizada pelo Magistrado a quo das Casas de Apoio
com os PNRs não se mostra adequada. V - Recurso conhecido e
provido. Decisão unânime." (STM, APELAÇÃO nº 7000816-
06.2019.7.00.0000, Relator o Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Julgado em 16/12/2019. Publicado em 10/02/2020.).
(grifos nossos.).

De qualquer forma, ressalta-se que o furto ocorreu no estacionamento do HTO da Marinha
em Rio Grande/RS, local onde impera, exclusivamente, a administração militar e as regras
da caserna, não restando dúvidas de se tratar de local sob a administração militar, nos
termos do art. 9º, inciso III, alínea "b", do CPM.
A situação também se diferencia do Conflito de Competência nº 34.625/BA, do Superior
Tribunal de Justiça, colacionado aos autos pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM. O acórdão considerou, em que pese ser discutível a questão, que a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2020 21:51:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f87946a
área onde se deram os fatos não estava sob a administração militar, por se tratar de via
pública, de livre acesso. O mesmo posicionamento não pode ser conferido ao caso, pois o
fato se deu no estacionamento do HTO, local administrado exclusivamente pela Marinha,
portanto, dúvidas não restam que se trata de local sujeito à administração militar.
Verifica-se, portanto, que no caso em questão, os fatos narrados se adequaram
perfeitamente à hipótese legal. Por conseguinte, não há como negar ser da Justiça Militar
da União a competência para processar e julgar os fatos.
Conforme já elucidado, o art. 9º, inciso III, do CPM define que qualquer dos atos dispostos
em suas alíneas ofendem, reflexamente, as instituições militares. Portanto, tratando-se de
delito que se subsome perfeitamente em uma das circunstâncias delineadas no art. 9º do
CPM - local sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade -,
apesar de não ter atentado diretamente contra o patrimônio sob a administração militar, a
propriedade da res furtiva não é capaz, por si só, de afastar a competência da Justiça
Militar da União.
Nesse sentido, o Conflito de Competência nº 115.311 do Superior Tribunal de Justiça,
trazido aos autos pelo Juízo a quo e pela DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO, não deve ser
tomado como base. Fundamentalmente porque a Corte não enfrentou a contento as
disposições do art. 9º do CPM e, também, por se tratar de entendimento não pacificado.
Reforça-se que a competência da Justiça Militar da União, conforme determinado pela
Constituição Federal, em seu art. 124, é para processar e julgar os crimes militares
definidos em lei. E que o CPM, em seu art. 9º, inciso III elenca as hipóteses em que um
civil cometerá um crime militar, ofendendo necessariamente as instituições militares.
A lei apenas exige que o local seja sujeito à administração militar e que o ato atinja militar
em situação de atividade. Não é correto requerer a análise de outra circunstância, como a
propriedade do bem furtado, por falta de amparo legal.
Contudo, mesmo que assim não o fosse, não há dúvidas de que furtos cometidos em área
de Hotel de Trânsito de Oficiais, local administrado e utilizado por militares, atingem
diretamente as Forças Armadas. Fatores como a segurança das instalações militares
também devem ser sopesados.
Nesse sentido, já dispôs o próprio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
"EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR
ESTADUAL E FEDERAL. LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. POLICIAL
MILITAR CONTRA CAPITÃO DO EXÉRCITO. BATALHÃO DE
INFANTARIA. LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. 1. Lesões corporais
praticadas por policial militar contra capitão do exército, dentro de
um batalhão de infantaria, local sujeito à Administração militar
federal, é crime militar de competência da Justiça Militar da
União, em face da qualificação dos envolvidos e também
pela proteção que merece o local onde acontecidos os
fatos. 2. Aplicação da letra "a" do inciso II do art. 9º do Código
Penal Militar.3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo
Auditor da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar da
União em São Paulo, o suscitado." (STJ, CC 107148 / SP, Relatora a
Ministra Dra. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Julgado em
13/1/2010. Publicado em 21/10/2010.). (grifos nossos.).

Por fim, a argumentação aqui trazida demonstra que não há violação à Súmula 298 do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2020 21:51:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f87946a
Supremo Tribunal Federal, ao contrário do alegado pela Defesa. Com efeito, civis só
podem ser julgados pela JMU, em tempos de paz, em crimes contra a segurança externa
do país ou contra as instituições militares. Ocorre que o presente caso se enquadra
justamente nessa última possibilidade.
O furto da motocicleta Honda XR 250 do MNE-RM2-TE DIEGO BOTELHO SOARES, pelo
Acusado civil MAURO ROBERTO DA PRATA ALVES no estacionamento do Hotel de Trânsito
de Oficiais da Marinha se amolda ao art. 9º, inciso III, alínea "b" do CPM. E, como já
ressaltado, por expressa disposição da norma, há ofensa às instituições militares.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR para reformar a Decisão proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, declarando a competência da Justiça Militar da
União para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000025-89.2020.7.03.0203.